Tribunal: TJES
Processo: 0028109-26.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028109-26.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIANO FRANCISCO CASOTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Juliano Francisco Casoto e outra, determinando a internação compulsória de Wellington Casoto e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado deve arcar com a obrigação de viabilizar a internação compulsória de dependente químico em unidade especializada; (ii) estabelecer se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde como dever do Estado, o que inclui o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, como a internação compulsória de dependente químico, desde que comprovada a insuficiência de recursos extra-hospitalares, conforme prevê o art. 4º da Lei nº 10.216/2001.

Laudo médico constante dos autos atesta a gravidade do quadro clínico de Wellington Casoto, demonstrando perda de consciência de morbidade, uso múltiplo de substâncias psicoativas e recusa a tratamento ambulatorial, o que justifica a internação compulsória em regime fechado.

A jurisprudência consolidada do TJES reconhece a legitimidade da internação compulsória como meio de efetivação do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana, sendo obrigação solidária dos entes federativos a prestação de tal serviço.

A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas do processo aquele que lhe deu causa. No caso, o Estado cumpriu a liminar sem apresentar resistência à pretensão autoral e não há prova de negativa administrativa prévia, o que afasta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido,
para excluir a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios
. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento
:

O Estado tem o dever de garantir a internação compulsória de dependente químico quando comprovada a necessidade clínica e a insuficiência de recursos terapêuticos extra-hospitalares, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

É indevida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando não houver resistência à pretensão autoral nem comprovação de negativa administrativa, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; 197. Lei nº 10.216/2001,
arts. 4º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Remessa Necessária Cível nº 5003441-70.2022.8.08.0021, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 03.09.2023;
TJES, Remessa Necessária nº 0061300-89.383, Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, j. 23.07.2019;
TJES, Remessa Necessária nº 5000188-40.2023.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 13.10.2023;
TJES, Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.06.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0009732-52.2019.8.08.0030, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 26.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA
NECESSÁRI
A
E
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0028109-26.2018.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
OS
: JULIANO FRANCISCO CASOTO
E OUTRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por
J
ULIANO FRANCISCO CASOTO
E OUTRA
,
que julgou procedente o pedido inicial, ratificando a liminar que determinou a internação compulsória de Welington Casoto.

Em suas razões (fls. 73/75) sustenta, em síntese, o descabimento da condenação ao pagamento da verba honorária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto não deu causa à ação, nem apresentou resistência ao pedido, inexistindo, ainda, prova de que tenha se negado formal e administrativamente ao fornecimento do aludido tratamento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Infere-se do dispositivo que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja por meio da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

É o pacífico entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDAS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES NO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Art. 196 da Constituição Federal, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a quem compete a disponibilização da estrutura necessária à garantia do bem jurídico tutelado. 2.
A internação compulsória, busca salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente e, por consequência, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme dispõem os Arts. 1º, III, 6º, 196 e 197, da Constituição Federal.
3. A pretensão inicial baseia-se nos laudos e relatórios médicos assinados por profissionais especializados que demonstraram a necessidade urgente de internação compulsória do paciente, posto o seu comportamento agressivo, tendo em vista o seu quadro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de sua dependência química. 4. Preconiza a Constituição Federal que o cuidado a saúde compete solidariamente a todos os entes federados, nos termos do Art. 23, inciso II c/c Art. 196. 5. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível. 5003441-70.2022.8.08.0021, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2023).

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 1. -
A imposição ao Poder Público de obrigação de promover a internação compulsória de pessoa carente de recursos financeiros para tratamento de dependência química é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. - Sentença mantida.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 006130089383, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019).

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. QUADRO CLÍNICO DO REQUERIDO QUE REVELA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO NECESSÁRIO. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3.
A internação compulsória, hipótese dos autos, é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinada de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. 4. No caso dos autos, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a necessidade de internação, sobretudo se considerado a gravidade da situação vivenciada pelo Requerido (Lucas) de ser submetido à desintoxicação em ambiente especializado, a fim de resguardar a incolumidade física dele próprio e de todos aqueles com quem convive, mostrando-se, pois, legítima a internação compulsória deferida pelo juízo de origem.
5. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 5000188-40.2023.8.08.0021, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2023).

No caso, os autores aduzem que o filho, Welignton Casoto, é usuário de substância psicoativa e, em razão disso, apresenta comportamento agressivo, colocando em risco sua integridade física e a de sua família.

De fato, o laudo médico apresentado (fl. 10) indica que o paciente possui “
perda total da consciência de morbidade agravado por uso de várias substâncias químicas,
necessitando permanecer em tratamento em regime fechado devido à natureza de sua patologia e os riscos sociais que determinam sua internação, assim como a falência e recusa do tratamento ambulatorial ou em regime de Hospital dia e acompanhamento com psicóloga.
” (fl. 10).

Restam, assim, atendidos os requisitos exigidos pela Lei n° 10.2016/2001, a qual, tratando da proteção e do direito das pessoas portadoras de dependência química, estabelece em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, somente será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Mister, nesse contexto, a confirmação da sentença que impôs ao Estado do Espírito Santo o cumprimento da obrigação.

Todavia, embora acolhida a pretensão autoral, reputo indevida a condenação do ente público ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, o Estado prontamente cumpriu a obrigação e sequer apresentou peça defensiva, apenas a manifestação de fls. 39/41, pleiteando a realização de perícia.

Além disso, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa por parte do ente público.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios, mesmo porque, em demandas dessa natureza, é impositiva a busca da tutela jurisdicional, por força do disposto no artigo 9° da lei 10.216/2001, in verbis: "
A internação compulsória é determinada
, de acordo com a legislação vigente,
pelo juiz competente
, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.
"

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário, consoante recentes precedentes colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.
2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/06/2024).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA.
LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE.
VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PRETENSÃO RESISTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. 1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da CF. 2. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, inclusive em caso de dependência química e drogadição (arts. 23 e 23-A da Lei nº 11.343/06). 3. Laudo médico circunstanciado que, em leitura sistemática ao relato familiar, indica a necessidade de internação em clínica psiquiátrica, à luz da Lei nº 10.216/01, sendo mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação.
4. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual.
5. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em parte. (TJES. Apelação Cível nº 0009732-52.2019.8.08.0030. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 26/07/2024).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação do apelante ao pagamento da verba sucumbencial,
confirmando
os demais termos da
s
entença
em remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.